Tribunal: CARF
Processo: 11065.902584/2018-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-05-07

Inteiro teor:
S1-TE04
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.902584/2018-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1004-000.179 – 1a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de abril de 2024
Recorrente
TEDE TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/01/2015
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO OFERTADO PELO
SUJEITO PASSIVO. ATRIBUTOS. LIQUIDEZ E CERTEZA. ÔNUS DA
PROVA. AUTOR DO FEITO.
Incumbe ao contribuinte o ônus de provar que o crédito por ele ofertado em
Declaração de Compensação apresenta os atributos de liquidez e certeza de que
trata o artigo 170 do Código Tributário Nacional.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 31/01/2015
DCTF. ERRO. PROVA. NECESSIDADE.
Afasta-se o erro de preenchimento de Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais
quando fundamentado e comprovado mediante
documentação robusta, hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
Jeferson Teodorovicz, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Henrique Nimer Chamas, Diljesse
de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho e Efigênio de Freitas Júnior.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.902584/2018-59
Fl. 6675
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1004-000.179 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 11065.902584/2018-59

Versam os autos sobre Declaração de Compensação (“DComp”) apresentada pelo
contribuinte em epígrafe, mediante a qual intentara liquidar débito fazendo uso de crédito
decorrente de pagamento efetuado indevidamente para a estimativa do Imposto sobre a Renda da
Pessoa Jurídica de janeiro de 2015, no montante de R$ 93.972,31.
A autoridade fiscal proferiu Despacho Decisório denegando o direito creditório
pleiteado, já que a integralidade do valor recolhido fora consumida na liquidação da própria
estimativa.
Sobreveio Manifestação de Inconformidade, cujas alegações do contribuinte
foram assim resumidas na decisão colegiada de primeira instância:
1. Que “em 16 de junho 2016, tendo em vista a apuração de prejuízo fiscal no exercício
anterior, a REQUERENTE procedeu com transmissão de PER/DCOMP para que fosse
reconhecido seu crédito no valor de R$ 93.972,32 atinente aos pagamentos realizados
por estimativa, bem como, fosse homologada a compensação”;
2. Que teve seu pedido de crédito não homologado, razão pela qual foi informada de
que deveria ter procedido a retificação da DCTF correspondente, sendo este o motivo do
indeferimento; e
3. Que, assim sendo, retificou a referida declaração, conforme anexo.
A 11a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 06 decidiu
pela improcedência da Manifestação de Inconformidade, pois o contribuinte não comprovara o
erro em que se fundamentava a retificação da DCTF:
Na espécie, constato que, muito embora a interessada tenha realizado retificações na
DCTF correlata ao crédito (15/05/2018 e 11/11/2019) após a emissão do Despacho
Decisório (02/02/2018), não restou comprovado o erro em que se fundamentou correção
da confissão. A interessada limitou-se a declarar que alterou o tributo para um valor
menor, sem aduzir outros elementos probatórios, como escrituração contábil/fiscal e
correspondentes documentos de suporte, em que pesem as disposições dos arts. 15 e 16
do Decreto no 70.235/72.
O colegiado embasou sua decisão na Súmula CARF n° 164 e socorreu-se de
precedentes da 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Intimada do Acórdão n° 106-033.644 em 14 de abril de 2023, a pessoa jurídica
apresentou Recurso Voluntário em 9 de maio daquele ano.
A Recorrente diz (i) que apurou as estimativas mensais de 2015 com base em
balanço/balancete de suspensão/redução, (ii) que levantou prejuízo fiscal no encerramento do
período, (iii) que compareceu ao Serviço de Orientação e Análise Tributária, da Delegacia da
Receita Federal de circunscrição, (iv) que, diante dos esclarecimentos lá obtidos, retificou a
DCTF após a ciência do Despacho Decisório, e (v) defende - com fulcro no §4o do art. 16 do
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, em precedentes deste Conselho e no princípio da
verdade material - o recebimento e conhecimento da documentação juntada em sede de Recurso
Voluntário (peças contábeis, Livro de Apuração do Lucro Real e Escrituração Contábil Fiscal),
já que a decisão recorrida pautou-se na ausência de provas nos autos do dito erro de
preenchimento da DCTF.
Fl. 6676
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1004-000.179 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 11065.902584/2018-59

A Recorrente informa, ainda, que lhe foi exigida multa isolada, decorrente da
compensação não homologada nestes autos, autuada no processo administrativo n° 18220-
730786/2021-05.
A Recorrente suscita o reconhecimento de prejudicialidade externa, pois o
acolhimento das razões deduzidas em seu Recurso Voluntário produziria efeitos diretos sobre o
processo de exigência da multa isolada, anulando-a e levando à extinção/arquivamento daquele
apartado processo.
Requer, em conclusão, o reconhecimento do direito creditório, que se declare, de
forma prejudicial e reflexa, nula ou insubsistente a autuação da multa isolada e, caso se entenda
necessário, a conversão prévia do julgamento em diligência.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre os demais requisitos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Dadas as especificidades do caso concreto, acolho os argumentos da Recorrente
quanto à admissão da documentação carreada aos autos nessa fase.
No tocante à prejudicialidade externa suscitada, com o fito de se declarar
nula/insubsistente a exigência de ofício de multa isolada em processo diverso, digo que o recurso
do contribuinte, nesse ponto, perdeu objeto.
Isso porque consultando a Ata da Reunião de Julgamento da 5a Turma Recursal
(unidade de segunda instância de julgamento, da estrutura da RFB), alusiva ao período de 25 a
27 de setembro de 2023, percebe-se que aquele colegiado prolatou o Acórdão n° 205-000.921,
exonerando o contribuinte do crédito tributário, já que a penalidade fora declarada
inconstitucional1:
Relator(a): PATRICIA STAHNKE SCHVEITZER
Processo: 18220.730785/2021-52
Nome do Contribuinte: TEDE TRANSPORTES LTDA
ACÓRDÃO 205-000.921
Decisão: Por unanimidade de votos, foi provido o recurso voluntário, exonerando o
crédito tributário relativo à multa isolada por compensação não homologada declarada
inconstitucional, nos termos do relatório e voto da relatora.
Passa-se ao mérito.

1
Disponível
em
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/centrais-de-conteudo/atas-e-pautas/turmas-
recursais/atas/ata-de-julgamento-de-setembro-de-2023/ata_05a_turma_recursal-tr05-drj-r-vr_completa-setembro.pdf
(consulta efetuada em 16 de janeiro de 2024).
Fl. 6677
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1004-000.179 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 11065.902584/2018-59

Deve-se destacar que os presentes autos versam sobre direito creditório postulado
pela Recorrente. Assim, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, o crédito deve
ser líquido e certo, cujos atributos devem ser comprovados pelo autor do feito, o contribuinte.
Nos termos do § 11 do art. 74 da Lei n.o 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
aplica-se às manifestações de inconformidade e aos recursos voluntários referentes às
declarações de compensação o rito estabelecido no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, o
qual estabelece, em seu art. 16, que a impugnação mencionará os motivos de fato e de direito em
que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir (grifou-se).
Nessa mesma linha, de que o ônus de provar os fatos alegados, constitutivos do
direito pleiteado, é do autor do feito, faço, adicionalmente, referência ao art. 36 da Lei n.o 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, e ao inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.
A comprovação do erro em que se fundamenta a retificação da declaração
pretendida é condição sine qua non para sua validação, especialmente quando se intenta reduzir
tributo confessado em DCTF. Nessa toada, é pacífica a compreensão deste Conselho, traduzida
na Súmula CARF n° 164, invocada pelo colegiado a quo.
Analisando a documentação, vejo que a parte “A” do LALUR, trazida em anexo
ao Recurso Voluntário, limita-se a informar que o contribuinte apurara prejuízo fiscal em 2015
(R$ 2.081.899,94). O cálculo da estimativa de janeiro daquele ano não se revela nesta peça.
O Livro Razão da conta “IRPJ PAGO A MAIOR”, cujos lançamentos contábeis
foram efetuados no período de 1o de janeiro a 31 de julho de 2016, indica que, segundo o
histórico do registro de 4 de janeiro de 2016, a Recorrente teria efetuado pagamentos no
montante de R$ 122.432,29, “com base no balancete de redução mensal a recuperar”, “em
virtude de prejuízo fiscal ao final do exercício”. Tal quantia teria sido integralmente utilizada em
compensações, como assim registrado em 24 de junho de 2016.
O Livro Razão da conta “IRRF A RECUPERAR” resume-se a indicar que o
contribuinte efetuou, em 4 de janeiro de 2016, registro de estorno do imposto retido sobre
aplicações financeiras, “em virtude de prejuízo fiscal ao final do exercício”, no valor de
R$ 48.120,08.
A soma dos valores dispostos nos parágrafos antecedentes, R$ 170.552,37, está
assinalada no Livro Razão da conta “IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA”, cujo
lançamento a crédito (zerando o saldo) foi efetuado em 4 de janeiro de 2016, com histórico
similar ao anteriormente disposto.
Enveredando pela Escrituração Contábil Fiscal, às fls. 3639 a 3735 dos autos
consta que a Recorrente levantara, em janeiro de 2015, resultado contábil líquido no montante de
R$ 331.165,72 (Registro L300 da ECF).
A esse lucro foram adicionadas despesas indedutíveis, no valor de R$ 245.203,84
(fls. 4874/5 – Registro M300, Demonstração do Lucro Real). Sem outros ajustes na ECF, o lucro
real de janeiro de 2015 alcançou R$ 576.369,56 (fl. 4909).
Fl. 6678
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1004-000.179 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 11065.902584/2018-59

Considerando-se o lucro real daquele mês, o Registro N620 da ECF relativo a
janeiro de 2015 (fls. 6563/4) traz a apuração da estimativa de IRPJ, resultando em imposto a
pagar no valor de R$ 142.092,39.
Os dados podem ser assim consolidados:
Lucro Líquido antes do IRPJ
331.165,72
Despesas Operacionais - Parcelas Não Dedutíveis
245.203,84
Lucro Real
576.369,56
IRPJ a 15%
86.455,43
Adicional de IRPJ
55.636,96
IRPJ devido/a pagar
142.092,39
Portanto, o valor da estimativa paga pelo contribuinte foi inferior ao
demonstrado pelo mesmo na ECF.
O montante do indébito reclamado somente pode ser explicado, esforço nosso,
pela dedução integral do imposto retido no ano (não no mês) e pelo erro de premissa do
contribuinte (prejuízo fiscal apurado no ajuste anual implicaria, automaticamente, pagamento
indevido de estimativa):
IRPJ devido/a pagar
142.092,39
IRRF (dados, exclusivamente, do Livro Razão)
-48.120,08
Suposto indébito
93.972,31
Concluindo, não houve pagamento indevido algum.
Se a soma das antecipações ultrapassasse o imposto devido no ajuste anual,
surgiria a figura do saldo negativo, em momento algum aventado pela Recorrente e que viria,
para sua comprovação, a aferição, dentre outras nuances, do cômputo das receitas (das quais
decorreram as retenções) na apuração do lucro real.
A propósito, o contribuinte não se deu a qualquer trabalho de efetiva
demonstração de que recolhera indevidamente o imposto, limitando-se a se lamentar e a procurar
por subterfúgios para sua inação.
Trouxe, aos autos, milhares de páginas da ECF sem qualquer conciliação,
referências específicas no corpo do Recurso, memórias de cálculo e autocrítica, as quais labutam,
verdadeiramente, em seu desfavor.
Saliento que o julgador administrativo deve lançar-se tão somente sobre a situação
colocada nos autos, não lhe competindo, na tentativa de suprir deficiências causadas pela
Recorrente, substituí-la na obrigação de produção de provas do fato por esta alegado,
preponderando, ao fim e ao cabo, o princípio do livre convencimento conferido à autoridade
julgadora (art. 29 do Decreto n° 70.235, de 1972), razões pelas quais rejeita-se o pedido
alternativo e genérico de prévia conversão do julgamento em diligência.
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
Fl. 6679
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1004-000.179 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 11065.902584/2018-59

(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 6680
DF CARF MF
Original